Tribunal: TJBA
Processo: 8031855-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8031855-69.2025.8.05.0000 – Comarca de Paulo Afonso/BA

Impetrante: Dilton Silva Rocha Junior

Paciente: Damiano Debson Patriota da Silva

Advogado: Dr. Dilton Silva Rocha Junior – OAB/SE 8.886

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Processo de 1º Grau: 0005958-44.2012.8.05.0191 (SEEU)

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
EM 20.05.2025, DATA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA,
determinando, no entanto, que o Juiz de origem aprecie com brevidade os Embargos de Declaração opostos pela defesa.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Dilton Silva Rocha Junior (OAB/SE 8.886), em favor de Damiano Debson Patriota da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 07.02.2012, à reprimenda total de 10 (dez) anos de reclusão por ter cometido os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 27/05/2024. Em 17/02/2025, o Juiz de origem reconheceu a extinção da pretensão executória em relação aos crimes do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e em 20/05/2025, concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por 6 (seis) meses.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 83591914), a prescrição da pretensão executória do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a decisão proferida pelo juiz de origem não considerou o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 848107, argumentando que “o prazo para a referida prescrição começa a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público (art.112, I do Código Penal), o que ocorreu em 23/02/2012 [...] Nesse contexto, considerando que o tempo entre o trânsito e julgado para a acusação (23/02/2012) e o cumprimento do mandado de prisão de Damiano (ocorreu em 27/05/2024) foi superior a 12 (doze) anos, ocorreu a prescrição”, pugnando, assim, pelo reconhecimento da referida causa extintiva. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente.

IV - Informes judiciais (ID. 84586756) noticiam
in verbis
: “[...] Trata-se de EXECUÇÃO PENAL, protocolada nesta 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais de Paulo Afonso, sob o nº 0005958-44.2012.8.05.0191, tendo como apenado DAMIANO DEBSON PATRIOTA DA SILVA pela condenação no crime citado supra. Consta nos Autos Atestado de Pena, gerado em 24/02/2025, que o réu possui uma condenação pelo delito dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e Art. 12, caput, da Lei 10.826/03, com pena total de 10a00m00d, a serem cumpridas em regime fechado. Entretanto, fora declaração extinção de punibilidade em razão da prescrição executória dos delitos do art. 35 da Lei 11.343/06 e Art. 12, caput, da Lei 10.826/03, restando uma pena de 05 anos em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06. Não houve detração, tendo uma interrupção de 13a10m07d, restando como remanescente 3a11m28d, cumprida até a presente data 1a0m02d. Guia de Recolhimento Definitiva. (mov. 1.1) Sentença Condenatória do apenado, com condenação de 10 anos de reclusão, prolatada em 07/02/2012. (mov. 1.2) O réu interpôs apelação em fase da sentença proferida, tendo o recurso sido conhecido e negado o provimento. (mov. 1.7). Certidão de Trânsito em Julgado datada de 29/01/2014. (mov. 1.7 – página 72) O Processo foi implantado no Sistema SEEU aos 28/02/2022. (mov. 2.1) Em manifestação datada de 12/07/2023, o Ministério Público requereu a expedição de mandado de prisão para fins de cumprimento de pena. (mov. 5.1) Determinada a expedição de mandado de prisão do réu, com certidão de cumprimento juntada no mov. 13.2, no dia 29/05/2024. Mandado de Prisão assinado. (mov. 13.4) Atestado de Pena da época juntado aos autos. (mov. 16.1) A Defesa do penitente requereu a Prisão Domiciliar temporária, alegando, em síntese, que o apenado estava com problemas de saúde que não podiam ser tratados no sistema carcerário. (mov. 26.1/36.1) Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o indeferimento do pleito, visto que não foi comprovada a incompatibilidade entre o quadro clínico e o cumprimento de pena no local. (mov. 37.1) A Defesa do penitente protocolou pedindo pela declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição executória dos delitos. (mov. 39.1) Juntado aos autos Relatório da Situação Processual Executória do apenado. (mov. 39.3) Atestado de Pena datado de 14/08/2024. (mov. 39.4) Aos 25/10/2024 fora prolatada decisão mantendo a prisão do apenado, visto que o cumprimento da pena no Conjunto Penal e o tratamento que necessitavam eram compatíveis. O Apenado, através de Defesa Constituído, protocolou novo pedido de declaração de Prescrição da Pretensão Executória. (mov. 55.1) O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do réu quanto aos delitos dos art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, IV e V, 110, e 112, I, 119 todos do CP. E o prosseguimento do cumprimento da pena em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (mov. 65.1) Aos 17 de fevereiro de 2025 fora prolatada sentença declarando extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão executória estatal, quanto aos crimes dos artigos 35, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 12, caput, da Lei n. 10826/03, determinando ainda a continuidade da execução da pena de 05 anos pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (mov. 68.1) Fora confeccionada Novo Atestado de Pena, excluindo os delitos prescritos, mantendo-se apenas a pena de 05 anos referente do Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (mov. 70.1) A Defesa constituída do apenado interpôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes. (mov. 78.1) O Ministério Público apresentou contrarrazões dos Embargos. (mov. 82.1) A Defesa reiterou o pleito de prescrição feito nos embargos de declaração e requereu a expedição de ofício ao Conjunto Penal. (mov. 85.1) Fora juntado aos autos Prontuário do Interno. (mov. 87.1) Aos 20 de maio de 2025 fora prolatada decisão deferindo o pedido de Prisão Domiciliar pelo prazo de 06 meses com monitoramento eletrônico em favor do penitente. (mov. 88.1) Alvará de Soltura e mandado de monitoramento eletrônico juntado aos autos. (mov. 92.1/mov. 98.2) É o que se extrai. Encaminho também cópia/senha dos autos".

V -
Inicialmente, não deve ser conhecido o pleito de prisão domiciliar, tendo em vista que, consoante decisão colacionada ao ID. 83593224, o Juiz de Origem deferiu o pedido em 20/05/2025, antes da impetração protocolizada em 01.06.2025.

VI -
No que concerne ao requerimento de reconhecimento da prescrição da pretensão executória do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, não merece conhecimento.
Dig
no de registro que o impetrante formulou pedido idêntico no bojo do Habeas Corpus tombado sob nº
8008130-51.2025.8.05.0000
, o qual não foi conhecido diante da constatação de oposição de Embargos de Declaração nos autos de origem
tratando da
mesma matéria, ainda não examinada pelo Magistrado primevo, pelo que a análise
por esta Corte, neste momento, ainda configuraria supressão de instância, cabendo, entretanto, determinação ao Juízo da Execução para que profira decisão acerca dos aclaratórios,
com brevidade

VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem, e pela prejudicialidade do pleito subsidiário de prisão domiciliar (ID. 84635326).

VIII - ORDEM NÃO CONHECIDA, determinando, no entanto, que o Juiz de origem aprecie com brevidade os embargos de declaração opostos pela defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8031855-69.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Dilton Silva Rocha Junior (OAB/SE 8.886), como paciente, Damiano Debson Patriota da Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, determinando, no entanto, que o Juiz de origem aprecie com brevidade os embargos de declaração opostos pela defesa, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.